Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721937-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIANCA FERNANDES SANTAS EMBARGADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargante e conheceu e deu provimento ao recurso da embargada para anular a sentença, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Em suas razões recursais, a embargante alega que houve contradição e omissão no acórdão. Argumenta que a anulação da sentença, sob a justificativa de incompetência do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa, contraria os artigos 5o, 6o e 35 da Lei no 9.099/1995, os quais permitem ao juiz sentenciante recorrer à nomeação de técnicos especializados para auxiliar na decisão. Reforça essa posição citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que esclarece não haver na Lei 9.099/95 disposição que associe a competência do Juizado Especial Cível à necessidade de realização de perícia técnica. Ademais, destaca a omissão do acórdão em discutir a vida útil do produto e a existência de vício oculto, evidenciado pelo rompimento precoce da prótese mamária da embargante em apenas cinco anos, apesar da garantia de dez anos fornecida pela empresa fabricante. A parte embargada, em impugnação aos embargos, aduz que os mesmos são intempestivos, violando os prazos estabelecidos para sua apresentação. Adicionalmente, contrapõe-se à alegação da embargante de que os documentos anexados seriam suficientes para fundamentar a decisão do juiz, argumentando que tal entendimento desconsidera o preceituado pelo artigo 156 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade de assistência por perito quando a prova do fato demandar conhecimento técnico ou científico. Reforça, portanto, a imprescindibilidade da realização de prova pericial médica para o adequado esclarecimento dos fatos, destacando que a produção dessa espécie de prova se mostra imprópria através do rito adotado pelo Juizado Especial Cível É o breve relatório. Decido. Consoante art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. No caso, o acórdão (ID 55839288) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em em 21/02/2024 (ID 56045993) e publicado em 22/02/2024. Logo o prazo para oferecimento dos embargos findou em 29/02/2024. Contudo, a embargante somente interpôs os embargos em 11/03/2024. Evidente, portanto, a intempestividade do presente recurso. Assim, não conheço do recurso, por ausência dos pressupostos de admissibilidade (artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intime-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito